Tribunal: TJMT
Processo: 0021944-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021944-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO VITORIO DA SILVA - CPF: 821.313.921-68 (APELANTE), MARILUCIA MIRANDA DA SILVA (APELANTE), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.143.081-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VITORIO DA SILVA - CPF: 821.313.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILUCIA MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA –
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE –
DO CRIME DE

CORRUPÇÃO ATIVA
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes
.

Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021944-95.2013.8.11.0042

APELANTE: MARILUCIA MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Luciano Vitório da Silva e Rodrigo Miranda de Oliveira foram denunciados pelos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e Marilúcia Miranda da Silva, foi submetida à ação penal, como incursa no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 333, do Código Penal, pelos seguintes fatos narrados na peça acusatória, Id. 20857944:

“(...) 1) Policiais militares receberam várias “denúncias anônimas”, dando conta que a residência localizada na Rua “G”, no 14, Bairro Nova Esperança em Cuiabá/MT, funcionava como “boca de fumo”;

2) Diante das informações, no dia 02 de novembro de 2013, por volta das 00h, policiais militares deslocaram-se até o referido endereço, onde, após ingressarem no imóvel, depararam-se com os denunciados LUCIANO VITÓRIO DA SILVA e RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA, sentados embaixo de uma arvore, em um local escuro;

3) Após a abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram 35 (trinta e cinco) “trouxas” de pasta base de “COCAÍNA”, no bolso do denunciado LUCIANO, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais);

4) Durante a abordagem, a denunciada MARILUCIA MIRANDA DA SILVA, mãe do denunciado RODRIGO e esposa do denunciado LUCIANO, ofertou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos agentes públicos, para que os colocassem em liberdade, informando que seu filho, ora denunciado RODRIGO, pratica o tráfico de entorpecentes na residência;

5) Na Delegacia, o denunciado RODRIGO admitiu a prática do trafico de entorpecentes, afirmando que comercializava drogas para sustentar seu vício;

6) Em diligencias posteriores, Investigadores de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes apuraram, por meio de entrevistas com populares locais, que na residência dos denunciados LUCIANO, MARILUCIA e RODRIGO funcionava uma “boca de fumo” e que todos estavam associados na comercialização de drogas. Os moradores informaram que ficaram satisfeitos com a prisão dos denunciados, pois o movimento de usuários de drogas praticamente cessou na região;

7) As circunstancias das prisões, aliadas às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente que os denunciados LUCIANO, MARILUCIA e RODRIGO, em acordo de vontades, criaram uma associação dotada de estabilidade e permanência temporal com proposito de delinquirem em conjunto;

8) Cumpre salientar que o denunciado RODRIGO responde a outro processo criminal em curso pela pratica do trafico de drogas, enquanto o denunciado LUCIANO responde a processo pelo crime de roubo majorado;

9) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo termo de apreensão às fls. 16-IP e pelo laudo de constatação de fls. 18-IP, que concluiu que as substancias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o principio ativo da “COCAÍNA”, pesando 8,74 g (oito gramas e setenta e quatro centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados LUCIANO VITORIO DA SILVA, MARILUCIA MIRANDA DA SILVA e RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA, associaram-se para a prática do trafico de drogas, nas modalidades “guardar”, “trazer consigo” e “vender” droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também restou provado, que a denunciada MARILUCIA ofereceu vantagem indevida a agentes públicos, para determina-los a praticar, omitir ou retardar ato de oficio (...)”

Os autos foram desmembrados quanto ao réu Rodrigo Miranda de Oliveira.

Sobreveio sentença, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para absolver a ré
MARILÚCIA MIRANDA DA SILVA
do delito de tráfico de entorpecentes e condená-la à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de corrupção ativa que, somadas, totalizam 05 (cinco) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto; já o réu
LUCIANO VITÓRIO DA SILVA
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de entorpecentes e à pena de 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico que, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizam 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, Id. 20861959.

O réu
LUCIANO VITÓRIO DA SILVA
não recorreu, Id. 20861983, p. 2.

Nas razões recursais, Id. 20861987, a defesa de Marilúcia Miranda da Silva busca a sua absolvição pela ausência de provas a comprovar a autoria delitiva dos delitos de associação para o tráfico e corrupção ativa.

Nas contrarrazões, Id. 20861993, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 26771489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILUCIA MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06).

Requer, a defesa de
MARILÚCIA MIRANDA DA SILVA
, a sua absolvição por ausência de provas aptas à condená-la pelo delito previsto no artigo 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Ao reconhecer a associação assim consignou o Magistrado na sentença, Id. 20861959 - Pág. 9:

Como já acima demonstrado, nítida está a cumplicidade entre os acusados, uma vez que a acusada MARILUCIA tem ciência do cometimento do delito pelo acusado LUCIANO, e ainda os mesmos residiam juntos no local há cerca de seis meses.

Ademais, em relatório complementar (fl. 42/44), os moradores vizinhos a residência dos acusados, foram unanimes em relatar que a acusada MARILUCIA tem ciência da traficância de drogas, alegando que na residência funciona uma ‘boca de fumo’.

Há que se registrar que o crime definido no art. 35, da Lei n. 1 1343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o especifico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1o, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

No caso dos autos, as provas produzidas demonstram de maneira inequívoca o elemento subjetivo especifico exigido pelo artigo 35, da Lei n° H.343/06, restando comprovado que o concurso entre os denunciados se deu em caráter estável e duradouro, como fim de disseminar entorpecente.

Dessa forma, entendo que restaram suficientemente comprovados o animus associativo e a permanência, de modo que a condenação dos acusados Luciano e Marilúcia em relação ao crime de associação para o tráfico é a medida que se impõe”.

Pois bem.

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo ex companheiro e filho da apelante, sendo demostrada a ligação entre eles e a conivência da recorrente, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.

Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, a apelante deve ser absolvida em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA – INSURGÊNCIAS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO A DIZER COM A QUANTIDADE DE DROGA – CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR APENAS UM DOS RÉUS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA UM DOS RÉUS – AVENTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANIFESTAMENTA IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO IMOPÔS O CLAUSTRO CAUTELAR A UM DOS RÉUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório jungido aos autos deixar estreme de dúvidas que o apelante praticara os delitos de posse de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas.

2. Imperativa incidência do aforismo “in dubio pro reo” ao acusado se ausente o “animus” de se constituir uma “societas sceleris” direcionado à mercancia de estupefacientes exigida no art. 35 da Lei 11.343/06. (...).” (Ap 33703/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (sem grifo no original).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA (2/3) – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

É inadmissível a absolvição quando a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância pela apelante com outros adolescentes, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade. (...).” (Ap 25486/2017, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Feitas essas considerações, absolvo a ré
MARILÚCIA MIRANDA DA SILVA
das imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Estendo os efeitos do julgado ao corréu não apelante
LUCIANO VITÓRIO DA SILVA
das imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ficando, o réu, condenado, somente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de entorpecentes, no regime inicial semiaberto.

Da corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

Pugna a recorrente pela absolvição do crime de corrupção ativa, ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação.

Não obstante o alegado, tenho que não assiste razão à defesa, pois há nos autos elementos suficientes para juízo condenatório.

A prática do delito inserto no art. 333, do CP, que assim dispõe:

“Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.”

Importante consignar que, o crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública.

Para a caracterização do referido tipo penal não se exige resultado naturalístico, consistente na ocorrência da efetiva prática, omissão ou retardamento do ato de ofício, por parte do funcionário público, por se tratar de delito formal. O delito se consuma, portanto, no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha a aceitá-la.

No presente feito, a materialidade restou devidamente comprovada por meio auto de prisão em flagrante, Id. 20857997, boletim de ocorrência, Id. 20858007, termo de apreensão, Id. 20858006 e relatório policial, Id. 20858017.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

Perante a autoridade policial, Id. 2085001, bem como em juízo,
MARILÚCIA MIRANDA DA SILVA
negou que tenha cometido o delito. Veja-se.

“(...)

Os policiais estavam batendo no meu marido e meu filho, chutando a cabeça deles, daí o policial já me chamou e me empurrou na parede dizendo “se você arrumar dinheiro a gente libera vocês "e u disse que não tinha, ele mandou eu arrumar, daí fui dar meu jeito, pedi pro meu pai e ele me deu o único dinheiro que ele tinha, r$ 600,00 que é da aposentadoria dele; que, o rodrigo recebe auxílio doença porque desde criança ele tem uma mancha na cabeça que ele é doente, só que rodrigo usa drogas há pelo menos três anos; que no começo era só pó depois ele passou pra base; que, o rodrigo é muito violento, apesar de ele ser surdo mudo, quando ele quer usar a droga ele me agride mesmo querendo dinheiro por isso ele vende pra comprar a dele; que, depois que eu arrumei o dinheiro fui levar pro policial e ele me prendeu”.

Todavia, a autoria sobressai induvidosa pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O policial militar Ademir Ramos Paco, ao depor perante a autoridade policial, Id. 20857997, relatou que:

“QUE, no batalhão já haviam várias denúncias de que na Rua G do Bairro Nova Esperança havia movimentação de venda de drogas, porém não havíamos ainda conseguido confirmar tais denúncias, porém na data de hoje recebemos mais uma denúncia anônima dando conta de que na RUA G, CASA 14, DO BAIRRO NOVA ESPERANCA I, seria o local exato da “BOCA DE FUMO", então fomos realizar rondas no mencionado endereço e localizamos a casa mencionada na denúncia, então paramos e fomos até o portão que estava semiaberto e em seguida ouvimos alguém gritar “OU", como se estivesse chamando pra ver quem era, e deparamos com LUCIANO e RODRIGO embaixo de uma árvore em local bastante escuro, somente quando ordenamos que deitasse ao chão foi que perceberam que éramos policias, tendo os mesmos obedecido e deitado no chão, ao serem revistados, com LUCIANO fora encontradas no bolso de sua bermuda, um vasilhame plástico o qual continha TRINTA E CINCO trouxas de material aparentando ser pasta base de cocaína; QUE tão logo encontramos tal material saiu de dentro da residência MARILUCIA já com a quantia de R$ 600,00 em mãos e oferecendo para a nossa guarnição para que liberássemos os dois rapazes, onde então a detivemos também, devido a tentativa de corrupção; QUE, MARILUCIA convive com LUCIANO e RODRIGO é filho apenas de MARILUCIA, sendo que RODRIGO é deficiente auditivo, porém MARILUCIA confirmou que seu filho também faz vendas de entorpecentes na casa”.

O também policial militar, Geraldo Cândido da Silva Neto, na fase policial, Id. 20857999, bem como em juízo, ratificou o depoimento de Ademir Ramos Paco.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação e, tratando-se de crime marcado pela clandestinidade, notório que suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório pela prática do crime de corrupção ativa.

É de se consignar válidos os depoimentos de policiais, assim como de quaisquer outras testemunhas, sobremodo, não havendo, como no caso, qualquer indício de suspeição, conforme reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, neste sentido:

Para corroborar com tal entendimento, trago o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. AÇÕES E OMISSÕES ATRIBUÍDAS AO RÉU NARRADOS NA EXORDIAL. LIAME ENTRE OS SEUS ATOS E OS RESULTADOS DELITIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE DESCRITO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

9. A teor do entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

10. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes. 11. Recurso desprovido. (RHC 56.610/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)”

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, com subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Subsistindo, somente o delito de corrupção ativa, fica, a pena, da ré em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, a qual, substituo por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo de execução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
MARILUCIA MIRANDA DA SILVA
para absolvê-la do delito associação para o tráfico, a qual deve ser estendida ao corréu
LUCIANO VITÓRIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020